Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DA CONTENDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando, de forma clara e precisa, os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que o Código de Defesa do Consumidor não se vincula à Teoria da Imprevisão.
3. Com efeito, ausente afronta à boa-fé objetiva ou à função social do contrato ou às legislações aplicáveis à espécie, não cabe ao Judiciário modificar os termos contratuais livremente aceitos pela consumidora embargante, quando da celebração do negócio jurídico, a despeito de não se desconhecer a gravidade do cenário financeiro causada pela crise
4. Ademais, a hipossuficiência para o pagamento de custas e despesas processuais e a impossibilidade de a embargante cumprir a obrigação pactuada não implicam em situação superveniente onerosa ou extrema desvantagem a permitir a repactuação da dívida.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.